Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido da executada para revogação de penhora mensal de 30% sobre sua remuneração, com fundamento na ausência de alteração substancial em sua condição econômica. A agravante sustentou a redução de sua renda líquida, a existência de dependentes e o comprometimento do mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo é tempestivo diante de decisão anterior sobre a mesma penhora; (ii) verificar se a penhora sobre os proventos da executada compromete seu mínimo existencial, justificando sua revogação; (iii) analisar o cabimento de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões pela parte exequente.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é tempestivo, pois impugna decisão fundada em fato novo — a alegada modificação da condição econômica da executada — e não reitera irresignação contra decisão preclusa.
4. A executada demonstrou documentalmente que sua única fonte de renda líquida é pensão por morte no valor de R$ 3.106,78 e que possui despesas mensais de R$ 2.874,20, além de ser responsável por três menores, evidenciando comprometimento do mínimo existencial.
5. Segundo parâmetro técnico do DIEESE, o salário mínimo necessário à subsistência digna seria de R$ 7.416,07 (junho/2025), o que reforça a insuficiência da renda da executada para suportar a penhora.
6. Diante da comprovada vulnerabilidade econômica, é inviável a penhora de qualquer percentual sobre os proventos da agravante, por afrontar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.
7. O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela agravada em contrarrazões não pode ser conhecido, pois contrarrazões não constituem meio processual idôneo para formulação de pedidos autônomos. Ademais, o pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, sendo vedada a análise direta pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 528, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979668, 0707005-42.2023.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 03.04.2025.